Tribunal: STF
Processo: Rcl 57527
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisões proferidas pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no bojo dos autos de n. 0044314-44.2022.8.16.0000 e 0028816- 05.2022.8.16.0000, mediante as quais se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e se desrespeitado a eficácia do julgado no RE nº 1.372.452/PR, de minha relatoria.



    O reclamante, inicialmente, narra que 



    “a Operação Diários Secretos (desmembrada nas Operações Ectoplasma I e II, Agronautas, etc.) deu origem a diversas ações penais, no bojo das quais foram interpostos inúmeros recursos, ajuizadas várias reclamações, exceções de suspeição, impetrados múltiplos habeas corpus e mandados de segurança. Dito isso, é verdade que o desmembramento de tantas ações penais pode acarretar, eventualmente, decisões conflitantes e, de certa forma, insegurança jurídica. É o que aqui se pretende combater.”



    Prossegue aduzindo que 



    “No caso presente, as provas tidas como lícitas por este Supremo Tribunal Federal no RE 1372452/PR, interposto no âmbito dos embargos de nulidade de n. 0006762-26.2010.8.16.0013, em que figurava como embargante o réu José Ary Nassif, também serviram de base para o oferecimento das denúncias nas ações penais de n. 0024515-15.2018.8.16.0013 e 0014165-70.2015.8.16.0013, em face de Abib Miguel. Daí porque a declaração de licitude irradia efeitos para todas as outras ações penais cujas denúncias foram embasadas nestas mesmas provas. Não porque a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE 1372452/PR possui efeito erga omnes – o que não é o caso -, mas porque as diligências autorizadas pelo juízo de origem constituem um único ato de busca e apreensão, o qual, por sua vez, foi tido como integralmente lícito e constitucional por este Pretório Excelso.”



    Alega o reclamante que, 



    “No caso, a situação ora reclamada é uma só: as provas que embasaram o oferecimento de diversas denúncias contra os envolvidos no esquema criminoso da ALEP e aquelas que foram utilizadas nos decretos condenatórios haviam sido desentranhadas dos autos em virtude de acórdãos proferidos pelo TJPR em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade. Posteriormente, este c. Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria em RE interposto pelo MPPR no âmbito de ação penal contra o réu José Ary Nassif (o qual agiu conjuntamente com Abib Miguel na organização criminosa), reconheceu a competência do juízo singular para autorizar a busca e apreensão e, por conseguinte, a licitude das provas originadas da medida. Na sequência, mesmo após o trânsito em julgado da decisão desta Corte Suprema, o TJPR, novamente, declarou ilícitas as mesmas provas, determinando a anulação, ab initio, das ações penais promovidas com fundamento nestes elementos probatórios.” 



    Sustenta que



    “Esta Suprema Corte, ao reconhecer a competência do juízo de primeiro grau para autorizar a busca e apreensão na Assembleia, retomou a higidez de toda a persecução penal antes tida como inválida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E isso porque as provas declaradas lícitas na ação penal de n. 006762-26.2010.8.16.0013, em face do réu José Ary Nassif e outros, foram também utilizadas nas ações penais de números 0024515- 15.2018.8.16.0013 e 0014165-70.2015.8.16.0013, propostas em face de Abib Miguel (e anuladas pelas decisões ora reclamadas). 



    Pelo exposto, obrigatório o reconhecimento do descumprimento, pela 1a C. Criminal do TJPR, de decisão proferida por este e. Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 1372452/PR, ao declarar, novamente, ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão na ALEP no bojo das Reclamações de n. 0044314-44.2022.8.16.0000 e 0028816-05.2022.8.16.0000”



    Requer, assim, 



    “a concessão da medida liminar, consistente na atribuição de efeito suspensivo aos acórdãos proferidos nas Reclamações de n. 0044314- 44.2022.8.16.0000 e 0028816-05.2022.8.16.0000, até o julgamento desta Reclamação, diante da probabilidade de dano irreparável. 



    Ao final, requer-se a total procedência desta Reclamação Criminal para reconhecer o descumprimento, pelo TJPR, da decisão deste STF no RE 1372452/PR, nas Reclamações de n. 0044314-44.2022.8.16.0000 e 0028816-05.2022.8.16.0000. 



    Pede-se, com isso, a cassação dos r. acórdãos e a retomada das ações penais obstadas de n. 0024515-15.2018.8.16.0013 e 0014165-70.2015.8.16.0013, reafirmando-se a licitude das provas obtidas a partir da busca e apreensão na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.”



    A defesa de Abib Miguel compareceu voluntariamente neste autos, apresentando “contestação” ao pleito (edoc 11), na qual aduz, em síntese, que i) não houve esgotamento de instância, pois pendem de apreciação embargos de declaração opostos contra os atos apontados como reclamados; ii) há ofensa à coisa julgada, ante o trânsito em julgado do acórdão paradigma das mencionadas reclamações ajuizadas no Tribunal local; e iii) Abib Miguel não é parte no recurso extraordinário apontado como paradigma desta reclamação, o que inviabiliza a extensão dos efeitos daquela decisão sobre o ato reclamado.



    Em 1º/2/23, determinei a emenda à inicial, para que fosse indicado o valor da causa, bem como determinei fossem solicitadas informações à autoridade reclamada.



    Em 3/2/23, a autor emendou a inicial (edoc 46).



    A autoridade apontada como reclamada prestou as informações (edoc 50), pugnando pelo reconhecimento da inadequação da via eleita.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pela negativa de seguimento do pleito (edoc 53).



    Nova manifestação de Abib Miguel juntada aos autos (edoc 55).



    É o relatório. Decido.



    Anoto, de início, que a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional apenas quando com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Feita essa anotação, prossigo na análise.



    Alega o reclamante que o Juízo reclamado descumpriu o que decidido por esta Suprema Corte nos autos do RE nº 1.372.452/PR, de minha relatoria. Vide a ementa do acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo, após sucessivos recursos deduzidos naqueles autos:  



    “Embargos de declaração em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. Matéria criminal. Inexistência de omissão ou contradição no aresto questionado. Recurso legitimamente decidido, nos exatos termos da jurisprudência da Corte. Recurso manifestamente protelatório. Não conhecimento dos embargos. Precedentes. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado. Remessa imediata dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação dos recursos pendentes, independentemente da publicação do acórdão. 



    1. O acórdão questionado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. 



    2. Há pretensão de se promover, com a interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados, um novo julgamento do feito, o qual foi legitimamente decidido, nos termos da jurisprudência da Corte. 



    3. Essa circunstância revela a intenção de se obstar o trânsito em julgado da condenação e, assim, postergar, o quanto possível, a execução de seus termos, o que é coibido pelo Supremo Tribunal Federal, que admite a determinação de baixa dos autos independentemente da publicação de seus julgados, seja quando há risco iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos com nítido abuso do direito de recorrer. 



    4. Não conhecimento dos embargos de declaração nos segundos embargos de declaração. 



    5. Certificação do trânsito em julgado do aresto ora embargado e a consequente remessa imediata dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento dos recursos pendentes de apreciação por aquela Alta Corte, independentemente da publicação da decisão.” (RE nº 1.372.452-ED-Segundos-ED/PR, DJe de 28/11/22).



    No voto por mim proferido quando do referido julgado, esclareci o que segue:



    “Não está presente nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório, consoante o art. 337 do Regimento Interno da Corte. 



    Com efeito, o acórdão embargado assim resolveu a questão posta nos autos: 



    “No julgado embargado não se incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Na decisão monocrática, ao se apreciar os recursos deduzidos nos autos, se dispôs, de forma clara e induvidosa, que não haveria que se falar em nulidade de provas por violação da separação de poderes, razão pela qual foi dado provimento ao reclamo do MPPR e julgadas prejudicadas as questões relativas à eventual prescrição, considerada a alteração dos marcos interruptivos do prazo prescricional com o restabelecimento da sentença condenatória. 



    Logo, não há que se confundir decisão omissa com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte embargante, sendo evidente, na espécie, que não estão presentes quaisquer dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios.” 



    Vê-se, desse modo, que, diante da violação da separação de poderes (art. 2º da Constituição), foi dado provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público para se reconhecer a competência do juízo de primeiro grau para autorizar as diligências questionadas nestes autos, pois o recorrente, por ser mero servidor da Assembleia Legislativa – e não parlamentar –, não deteria prerrogativa de foro, tudo conforme já decidido pelo STF na AC nº 4.005-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/16, aplicável, mutatis mutandi, ao caso em exame. 



    Registro que, ao contrário do alegado pelo embargante, nos autos do ARE nº 1.372.543 restou consignado, expressamente, que não há a alegada usurpação de competência, pois o investigado não detém prerrogativa de foro, e não que a ofensa à Constituição, no ponto, seria reflexa, fundamento que lastreou a decisão quanto às demais alegações trazidas nos autos. 



    Anoto, ainda, que o pedido de que os anteriores embargos de declaração fossem apreciados monocraticamente revela o nítido propósito do embargante de utilizar-se de sucessivos recursos com intuito meramente protelatório. 



    Assim, o julgado embargado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito.” (Grifei).



    Com efeito, no julgamento do RE nº 1.372.452/PR constou expressamente o reconhecimento da licitude da prova decorrente da busca e apreensão realizada realizada na ALEP, no âmbito da operação “Diários Secretos”, uma vez que os investigados naquela ação penal não eram detentores de foro por prerrogativa de função.



    Por sua vez, os atos reclamados assim resolveram a questão posta:



    “RECLAMAÇÃO – PREVISÃO LEGAL ART. 988 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – APLICABILIDADE DO ART. 988, PARÁGRAFO 5º DO MESMO DIPLOMA LEGAL – RECEBIMENTO DO FEITO COMO HABEAS CORPUS – POSSIBILIDADE – DIREITO DE IR E VIR EVIDENTEMENTE AFETADO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA UTILIDADE – DEVER DE ADEQUAÇÃO DO ATO PELO ESTADO JUIZ – NOME DA PRETENSÃO DADA – IRRELEVANTE – SITUAÇÃO FÁTICA PREPONDERANTE PARA DAR O DIREITO QUE ASSISTE A PARTE. DA PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO – ASSISTE RAZÃO AO PEDIDO DE PREFERÊNCIA NO TRÂMITE PROCESSUAL VEZ QUE O IMPETRANTE CONTA COM MAIS DE 65 ANOS DE IDADE – PRETENSÃO ACOLHIDA. NO MÉRITO – DENÚNCIA JULGADA PROCEDENTE PELA SENTENÇA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA – DECISÃO FUNDAMENTADA EM PROVA ILÍCITA DECLARADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO – EFEITOS RETRO-OPERANTES – POSSIBILIDADE – TERATOLOGIA DO ATO SENTENCIAL CONFIGURADO – PROVAS ILÍCITAS JAMAIS PODERÃO SE CONSTITUIR EM INSTRUMENTO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO PARA SUSTENTAR SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPRESTABILIDADE DAS MESMAS PROVAS ILÍCITAS PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO OU OFERECIMENTO DE DENÚNCIA – OBEDIÊNCIA REFLEXA AO VENERANDO ACORDÃO Nº 0021415- 33.2010.8.16.0013 – HABEAS CORPUS CONCEDIDO.” (Reclamação Criminal n° 0028816-05.2022.8.16.0000) (Grifei).



    “AUTOS DE RECLAMAÇÃO - DO CABIMENTO DA RECLAMATÓRIA – PREVISÃO DO ART. 988, INCISO II, DO CPC – PRETENSÃO DE GARANTIR A AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA DE INADMISSIBILIDADE – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR – PRETENSÃO DE PREFERÊNCIA DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL EM DECORRÊNCIA DA IDADE – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTIDA NA LEI 10741, EM SEU ART. 71. – PRETENSÃO DEFERIDA – ANOTAÇÕES DEVIDAS INERENTES AO TRAMITE PREFERENCIAL. MÉRITO – JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL – AUTOS N. 24515- 15.2018.8.16.0013 - RECEBE DENÚNCIA FUNDADA EM PROVAS COLHIDAS DE FORMA DIRETA E INDIRETA NA OPERAÇÃO ECTOPLASMA (DIÁRIOS SECRETOS) – ATO QUE FOI ATACADO POR PEDIDO NOTICIANDO A IMPOSSIBILIDADE DO USO DA PROVA – ARGUMENTO JUDICIAL DE QUE NÃO HAVIA TRANSITADO EM JULGADO O V. ACORDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE EMBARGOS DE NULIDADE N. 0021415-33.2010.8.16.0013 – IRRELEVÂNCIA – RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO – CAUTELA INOBSERVADA PELO JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CURITIBA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA FUNDADA EM PROVA CONTAMINADA PELO VÍCIO DA NULIDADE POR ILICITUDE DA SUA COLETA – ANALOGIA COM A TEORIA DO FRUTO DA ÁRVORE CONTAMINADA – ADEQUAÇÃO – ACORDÃO QUE DEIXOU CLARO QUE AS PROVAS COLHIDAS QUANDO DA INVASÃO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ SÃO ILÍCITAS – TRÂNSITO EM JULGADO, AGORA, INCIDENTE – EVIDENTE EXCESSO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL – REPARAÇÃO QUE SE IMPÕE – EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL DA 1ª CÂMARA CRIMINAL TEM QUE SER ALCANÇADA – RESTAURAÇÃO DO ESTADO DE DIREITO – ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEUS EFEITOS RECURSAIS (HIERARQUIA) – NULIDADE EVIDENTE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – LASTRO PARA ESTE ATO FUNDADA EM PROVA QUE TEVE POR ORIGEM, DIRETA OU INDIRETA, A ATACADA NA OPERAÇÃO ECTOPLASMA – IMPOSSIBILIDADE DO TRÂMITE DO PROCESSO 0024515-15.2018.8.16.0013 – EFEITO DA NULIDADE DESDE O INQUÉRITO – DENÚNCIA FUNDADA NOS RELATÓRIOS DERIVADOS DE AUDITORIA 133/2014 e 20/2011 – VÍCIO DE NULIDADE EVIDENCIADO – MARCO DA OCORRÊNCIA DA NULIDADE – A PARTIR DA RESPECTIVA JUNTADA NOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Reclamação Criminal n° 0044314-44.2022.8.16.0000). (Grifei)



    Registro, no ponto, por necessário, conforme se vê da sentença condenatória proferida nos autos em que interposto o referido RE nº 1.372.452/PR (edoc 96, pág. 47, daquele feito), que houve o desmembramento do processo penal em relação ao ora beneficiário Abib Miguel, que constava como denunciado na inicial acusatória.



    Ademais, é certo que todas as ações penais têm como origem comum a operação “Diários Secretos”, tal como expressamente reconhecido pela autoridade reclamada, ao consignar no voto que “Evidente, no presente caso o quadro de conexão entre os processos, pois ambos decorreram da busca e apreensão realizada na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, tema que por sinal é incontroverso.” (edoc 4, pág. 8).



    Solicitadas as informações, assim se manifestou a autoridade reclamada:



    “Ora, pois, como é sabido, a venerável decisão supramencionada, tem efeito vinculativo somente entre as partes atuantes do processo a que tem origem, neste caso, verifica-se o grave equívoco cometido pelo ilustre representante do Ministério Público, qual seja, tenta, por química jurídica, estender os efeitos desta decisão ao Sr. Abib Miguel, o qual não figura se quer como parte no presente feito recursal, e, portanto não está subjugado aos efeitos jurídicos dessa decisão.”



    Nessa medida, entendo que as decisões reclamadas desconsideram o fato inconteste de todos os processos penais, seja aquele em que interposto o referido RE nº 1.372.452/PR, sejam as ações penais objeto das reclamações deduzidas perante o Tribunal local e ora questionadas, têm como origem comum a operação “Diários Secretos” e as dela derivadas.



    Por essa razão, tenho que a presente reclamatória merece ser acolhida para que a segurança jurídica prevaleça no caso concreto, reconhecendo-se a licitude das provas obtidas no procedimento de busca e apreensão na ALEP no âmbito da operação “Diários Secretos”.



    Anoto, por fim, que não procede a alegação do ora beneficiário de que o reclamante estaria se utilizando da presente reclamação em verdadeira ofensa à coisa julgada, ante o trânsito em julgado do acórdão paradigma (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0021415-33.2010.8.16.0013) das mencionadas reclamações ajuizadas no Tribunal local, pois é certo que, deduzidos REsp e RE pelo MPPR, “ambos os recursos foram julgados prejudicados, sem a análise de mérito, após o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva” (edoc 6, pág 3), não se podendo, assim, ter por definitiva ou imutável qualquer discussão das questões debatidas naqueles autos.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente para cassar as decisões proferidas nas Reclamações de n. 0044314- 44.2022.8.16.0000 e 0028816-05.2022.8.16.0000, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Comunique-se a autoridade reclamada, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente